Tribunal: TCU
Processo: 008.814/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI No 2011/280, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, funçãonull, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado ¿EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA ECO¿CIDADES 2011: REGIÃO IGUATU", visando fomentar a relação sociedade / empresas / poder público, dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano, com base na nova legislação brasileira sobre resíduos sólidos, com foco mais apurado para o lixo industrial, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 1647/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 318/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor do Sr. Francisco de Assis Melo Lima e do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Fundeci 2011/280, firmado entre o referido banco e a sobredita entidade, cujo objeto consistiu na " colaboração financeira do concedente ao convenente para a execução do projeto intitulado 'Exposição Fotográfica ECO - Cidades 2011: Região Iguatu', visando fomentar a relação sociedade/empresas/poder público, dentro do conceito mundial de desenvolvimento sustentável em favor da gestão do lixo urbano (...) ", no valor de R$ 69.779,00. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 126.134,54. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 27/12/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos entre o Relatório de TCE 2021186, no qual se concluiu pela responsabilização solidária do ex-dirigente e da entidade convenente, imputando-lhes o débito ali quantificado (peça 39), de 13/7/2021, e o Parecer da Auditoria Interna, que concluiu pelo encaminhamento do processo de TCE à Controladoria-Geral da União para manifestação (peça 41), de 25/2/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 49-52); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.814/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Treinamento e Desenvolvimento - Cetrede (07.875.818/0001-05); Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há